Tribunal: TJDFT
Processo: 0740603-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA ANTERIOR REALIZADA HÁ MENOS DE 1 ANO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0015684-49.2007.8.07.0001 movida em desfavor de AIRTON RODRIGUES DE ARAUJO, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado por meio do sistema SISBAJUD.

2. O curto espaço de tempo, com menos de 1 (um) ano, desde a última pesquisa SISBAJUD realizada é fator preponderante para análise do caso. Diante da ausência de provas que indique alteração na situação patrimonial do agravado, uma renovação do pedido de SISBAJUD não possui aplicabilidade prática se ainda não transcorreu prazo suficiente para que tenha havido qualquer mudança fática da condição de insolvência do devedor.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.